Tribunal: TJDFT
Processo: 0744560-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0744560-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SIMONE LIMA FERREIRA AGRAVADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF DESPACHO Na forma do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, §2o do RITJDFT, intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões ao Agravo Interno de ID 20790257. Após, tornem os autos à conclusão. Brasília -, 5 de maio de 2021 17:19:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora